Tribunal: TJBA
Processo: 8005395-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005395-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: MANUEL JURACI COSTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO SANTOS HERNANDES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por associação civil contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021, que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração do devedor ao percentual de 35%, em razão de situação de superendividamento. Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, foi este julgado prejudicado em razão do julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a limitação dos descontos em folha ao percentual de 35% da remuneração líquida do consumidor é legítima à luz da Lei n. 14.181/2021 e dos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana; e (ii) se a ausência de relação típica de consumo e a alegada ausência de previsão legal de tutela provisória antes da audiência de conciliação afastam a aplicação da Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, estabelece salvaguardas ao consumidor superendividado, inclusive a preservação do mínimo existencial e o direito à repactuação das dívidas, ainda que antes da audiência conciliatória.

4.
A limitação dos descontos mensais sobre a remuneração do devedor encontra respaldo legal e constitucional, diante da constatação de que mais de 49% da sua renda está comprometida com dívidas, o que compromete sua subsistência.

5.
A alegação de que a agravante não integra relação de consumo não impede a incidência da Lei do Superendividamento, pois o regime protetivo se aplica sempre que configurada a vulnerabilidade do consumidor de boa-fé.

6.
A concessão de tutela provisória antes da audiência de conciliação é admissível em casos concretos em que a demora possa acarretar lesão ao mínimo existencial do devedor, sendo medida excepcional justificada pela urgência e gravidade da situação financeira.

7.
Os argumentos genéricos de risco financeiro alegados pela agravante não demonstram periculum in mora inverso capaz de justificar a suspensão da limitação imposta, tampouco afastam a aplicação dos princípios constitucionais envolvidos.

8.
O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo foi julgado prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8005395-45.2025.8.05.0000
de Salvador, em que é Agravante

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA

e Agravado

MANUEL JURACI COSTA DOS SANTOS.
.
NUEL JURACI COSTA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente